Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-51.2017.8.11.0102
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001142-51.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUDI GIACOMELLI - CPF: 148.352.319-53 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 048.239.659-81 (ADVOGADO), C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (APELADO), ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES - CPF: 465.164.419-87 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ATRASO NA ENTREGA FUTURA DE MILHO - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINAR REJEITADA – INADIMPLÊNCIA NA DATA ESTIPULADA – HIPÓTESE PREVISTA NA CPR – LIMINAR CONCEDIDA DETERMINANDO A ENTREGA DO PRODUTO RESTANTE – MEDIDA CUMPRIDA – DEVIDOS APENAS OS ENCARGOS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ A ENTREGA FINAL DO MILHO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
. (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

Escassez de chuva não é considerada fator imprevisível que autoriza a adoção da teoria da imprevisão.

Se a liminar foi deferida para autorizar a entregar do saldo remanescente do produto, o que foi devidamente cumprido, deve ser julgada parcialmente procedente a ação para determinar o pagamento apenas dos encargos moratórios.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Vera que julgou improcedente a Ação de Reconhecimento de Cumprimento de Obrigação, condenando a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id 202887283-pág. 01/05).

O recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide.

No mérito, aduz que é fato incontroverso o depósito de 19.490 sacas de 60 Kg de milho comercial, por decisão liminar destes autos que corresponde a integralidade da obrigação principal por ele assumida, na quantia pactuada na CPR e no contrato firmado entre as partes.

Diz que a sentença foi omissa em relação a quantia de produto entregue, limitando-se a indeferir o pedido inicial sob o fundamento de rejeição da teoria da imprevisão, bem como no que concerne à clausula contratual que autorizava a conversão da obrigação de entrega de quantia incerta para obrigação de pagar quantia certa somente após a tentativa frustrada de busca e apreensão do produto e, portanto, do desacerto da apelada em se recusar a receber o produto alguns dias após o prazo de entrega exigindo o pagamento em pecúnia e, portanto, estendendo o prazo de inadimplemento do Apelante.

Diz que sua pretensão não é de revisar o contrato, como constou na sentença, mas de fazer cumprir as cláusulas contratuais, em especial
a impossibilidade de conversão unilateral e automática da obrigação para quantia certa previamente a tentativa frustrada de busca e apreensão.

Requer que seja reconhecido o cumprimento integral da obrigação principal.

Se não for esse o entendimento desta Câmara, requer o reconhecimento integral da obrigação e que os encargos da mora sejam limitados à multa contratual a ser quitada em produtos, na forma prevista no contrato.

Em caso de conversão dos encargos em pecúnia, que seja limitada temporalmente à data do depósito dos grãos, sem a contagem dos juros de forma composta e não capitalizados mensalmente, devendo obedecer ao percentual de 1%, incidindo mensalmente, porém, só podendo ser incorporados ao saldo devedor ao final de 12 meses, como permite o artigo 4º, do Decreto n.º 22.626/33.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante suscitou essa preliminar sob o argumento de que pleiteou a produção de prova testemunhal, mas o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide.

Diz que ajuizou a demanda objetivando obter uma ordem para depositar/quitar a dívida conforme avençado - com a entrega dos grãos – uma vez que a requerida/apelada se recusava a recebe-los e havia cláusula expressa autorizando sua conversão em pecúnia apenas se frustrada a busca e apreensão do produto.

Afirma que a produção da prova testemunhal visava demonstrar a recusa injusta da recorrida em receber o produto conforme pactuado, pois ela exigia o cumprimento da obrigação em dinheiro, de forma diversa daquela convencionada.

Sustenta que ela assim agiu

por conta de especulações financeiras, já que no período de seis meses, entre a data da assinatura do contrato e a data de seu vencimento o preço das commodities quase que dobrou e, portanto, era viável à empresa recorrida o recebimento em dinheiro, ainda que não fosse essa a obrigação assumida por ele, apelante.

Como a requerida/apelada não forneceu nenhum

documento oficial da recusa do recebimento dos grãos, ele, recorrente, postulou a produção de prova testemunhal para provar a culpa da parte adversa sobre a ocorrência da mora, a postura de irredutibilidade negocial
,
a conduta especulativa que estaria acarretando enriquecimento ilícito em detrimento dele, apelante, o tempo da mora, e ainda, em relação ao pedido alternativo, a comprovação das razões que culminaram com o atraso na entrega do produto.

Ocorre que, inicialmente, o autor/apelante ficou inadimplente em mora sob o argumento de que não pôde entregar o produto em razão da seca, o que constitui fato imprevisível.

Contudo, o STJ já decidiu que escassez de chuvas não é considerado fato extraordinário. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. A 5. (...) 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. a 5. (....) 6. Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1027435/GO, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, publicado em 01/09/2020)

Logo, não pode agora alegar que pretendia provar a culpa da parte adversa sobre a ocorrência da mora. As demais razões poderiam ser demonstradas documentalmente
.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Portanto, não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a prova pleiteada se mostra inócua a plena cognição da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

As partes firmaram uma Cédula de Produto Rural NR 1398, tendo o autor/apelante se comprometido a entregar à apelada 2.259.360 kg de milho padrão comercial, cujo termo final expirou-se em 29/07/2016.

O recorrente argumentou que a escassez de chuvas em Mato Grosso na safra de 2016 afetou a lavoura, reduzindo-a de forma drástica, alegou que tal fato configurava excludente de responsabilidade, motivo de força maior.

Disse que a requerida/apelada se negou a receber o saldo remanescente em grãos de milho, passando a exigir o cumprimento da prestação na forma de pecúnia pelo valor da
commoditie,
acrescida dos consectários legais, o que quase dobraria a dívida.

Afirmou que tinha conhecimento da sua obrigação e desejava cumpri-la como estabelecida no contrato, com a entrega de 19.438 sacas de 60 kg de milho comercial, tanto é que
requereu a concessão de liminar para autorizar a entregar desse saldo remanescente
,
o que foi deferido e cumprido.

Verifica-se que a cédula de produto rural (CPR) de n.º 1398, que fundamenta a relação entre as partes, dispõe que (Id 202887282-pág. 21/23):

“Poderá a credora considerar vencida e exigir a totalidade do produto não entregue caso haja o inadimplemento do devedor, de qualquer uma das condições estabelecidas nesta cédula de produto rural,
em especial, não havendo a entrega do produto nas datas estipuladas,
ou por qualquer motivo sejam desconstituídas as garantias.

Em caso de não entrega do produto como estipulado, e frustrada a busca e apreensão do mesmo,

dar-se-á a conversão da obrigação de entrega do produto para quantia certa,
tomando-se como base o preço do produto da credora no local da entrega, praticado pela C. Vale – Cooperativa Agroindustrial a todo seu quadro social e clientes, na data do vencimento da cédula de produto rural, incidindo sobre o valor apurado juros moratórios de 1% ao ano, juros remuneratórios de 1% ao mês, além da correção monetária pelo INPC/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo, multa moratória de 2% e multa compensatória de 10%, sem prejuízo de despesas processuais e honorários advocatícios. Se no dia do vencimento não houver preço do produto ante divergência de mercado, será utilizado o preço de pedra do dia subsequente para a fixação.”

E mais:

“As partes pactuam que em caso de execução da presente, e conversão do rito para quantia certa, o preço do produto será o praticado pela credora a todos os seus associados na cidade de Vera, estado de Mato Grosso, ou seja, no dia do vencimento desta cártula.

Observa-se que o autor/apelante não foi constituído em mora e nem lhe concedida a oportunidade de cumprimento da obrigação.

Também não ocorreu um dos requisitos que autorizaria a conversão da obrigação - busca e apreensão frustrada.

Assim, considerando que o juiz
a quo
nada mencionou quanto à liminar que determinou a entrega de 19.438 sacas de 60 kg de milho padrão comercial junto à ré, devidamente cumprida em 01/08/2017, deve ser reformada a sentença para julgar parcialmente procedente a Ação, a fim de declarar quitada a obrigação do apelante com a apelada, exceto em relação aos encargos moratórios, os quais devem incidir desde a data em que deveria ser entregue o produto até a sua entrega por força da liminar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. COOPERATIVA EQUIPARADA A ESTABELECIMENTO COMERCIAL E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 1% AO ANO. APLICAÇÃO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 167/67. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmou orientação de que a cedula de produto rural tem a mesma natureza jurídica da cédula de crédito rural, e, portanto, está submetida ao mesmo regramento imposto à cédula de crédito (RMS 10.272/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ de 15/10/2001, p. 264). 3. É aplicável à cédula de produto rural o mesmo tratamento conferido à cédula de crédito rural, quanto aos juros de mora, limitados em 1% (um por cento) ao ano, nos termos do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 906114 PR 2016/0102060-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL ( CPR)– ENTREGA DE SOJA EM GRÃOS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – DESÍDIA DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI Nº 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA – FIXAÇÃO DE MULTA “ASTREINTE” – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) A cédula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.929/1994.
O atraso no cumprimento de obrigação instrumentalizada em cédula de produto rural pode desencadear a incidência de correção monetária, cuja finalidade é simples manutenção do poder de compra da moeda, de juros de mora, nos termos do art. 389, conjugado com art. 394, do CC, bem como de multa pactual moratória, se livremente ajustada.
Não há que se falar em diminuição das astreintes, uma vez que o valor fixado mostra-se razoável ao caso concreto, e, em caso de reputar-se excessiva, poderá ser modificada a qualquer tempo. Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.
(TJ-MT 00282642820178110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Assim, pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para julgar parcialmente procedente a Ação, declarar quitada a obrigação do apelante com a apelada,
exceto em relação aos encargos moratórios, os quais devem incidir desde a data em que deveria ser entregue o produto até a sua entrega por força da liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024